Tribunal: TJMT
Processo: 1025365-98.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025365-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WYLLYS KARWESSONN SILVA DE CARVALHO - CPF: 787.291.141-87 (APELADO), THAIS FORLIN - CPF: 089.636.689-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (ADVOGADO), FRANCISCO HILLESHEIM JÚNIOR (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HILLESHEIM JUNIOR - CPF: 804.606.741-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de suposta agressão física durante entrega de encomenda em condomínio residencial
. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita e defendeu insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) determinar se a sentença poderia ser mantida sem a devida produção de provas requeridas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza
às
partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal.

4.
A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos.

5.
A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

6.
A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

1
.
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
2.
A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 10, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013.8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018.8.25.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
or
Francisco
Hillesheim
Júnior
,
contra
a sentença
(Id.
248063202
)
,
proferida
em
ação

de
indenização por danos materiais e
morais
ajuizada

por
Wyllys

Karwessonn
Silva de Carvalho

contra si
, que
julgou procedentes os pedidos inicia
is
,
para
condenar o apelante ao pagamento de danos materiais no valor
de R$ 169,69 (cento e sessenta e
nove
reais e sessenta e nove centavos), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 248063210), o apelante
, preliminarmente, impugna a concessão de justiça gratuita deferida ao apelado.

No mérito,
afirma que
os fatos relatados pelo apelado (carteiro) não correspondem
à verdade ou foram distorcidos, e que
a situação envolvendo a entrega da encomenda não configurou conduta ilícita ou agressiva da sua parte.

Aduz que, “
o autor não apresentou qualquer vídeo, laudo médico, testemunha imparcial ou documento
oficial que demonstrasse a agressão física alegada, nem tampouco a gravidade dos supostos danos materiais
e morais sofridos
”.

Assegura que as supostas alegações de lesão corporal sofrida pelo apelado carecem de materialidade, considerando que o laudo pericial emitido pela POLITEC concluiu pela inexistência de qualquer lesão corporal, o que fez com que o Ministério Público requeresse o arquivamento do procedimento, acolhido pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Capital.

Afiança que, “
a condenação com base em provas frágeis ou meramente indicativas, como matérias jornalísticas não corroboradas por outras evidências, não atende aos requisitos mínimos de segurança jurídica e equidade processual
”.

Requer a revogação da gratuidade da justiça deferida em Primeiro Grau ao apelado, e
o
provimento do recurso
com a
reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões de
Wyllys

Karwessonn
Silva de Carvalho

(Id. 248063214 – fls. 1/5), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar
arguida p
elo apelante
Francisco
Hillesheim
Júnior
, de
impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
Wyllys

Karwessonn
Silva de Carvalho

não preenche os
requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não
prospera.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

Francisco
Hillesheim
Júnior

não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada
por

Wyllys

Karwessonn
Silva de Carvalho
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária
ao apelado
Wyllys

Karwessonn
Silva de Carvalho
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
recurso de apelação interposto por
Francisco
Hillesheim
Junior
contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por
Wyllys

Karwessonn
Silva de Carvalho
.

No essencial,
eis
o teor da sentença:

“
[...]

No caso dos autos, no dia 22/06/2021 o requerente realizou a entrega de uma encomenda

na casa do primeiro requerido, que recebeu a encomenda e assinou a lista de entrega, denominada Lista de

Objetos Entregue ao Carteiro (LOEC).
Posteriormente, o requerido então, de forma totalmente

desequilibrada, e falando com a voz alterada começou a insultar o requerente e disse que a encomenda

estava errada.

Quando o requerente disse ao requerido: “Como o senhor deve ser advogado, sugiro que

procure seus direitos”, foi surpreendido com uma gravata pelas costas, em uma espécie de mata leão.

Tais fatos são
comprovados através das filmagens anexadas
as matérias jornalísticas

informadas pelo Autor.

Não obstante, o Requerido confessou que houve divergência quanto
a
encomenda

recebida, não comprovando que não agrediu o Autor, conforme alegado na contestação, ônus que lhe

incumbia
, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em relação aos danos materiais, as despesas a serem reembolsadas a tal título são

aquelas efetivamente comprovadas nos autos, pois o dano material, diversamente do extrapatrimonial, deve

ser cabalmente comprovado pela parte que o pleiteia.

No caso em tela, o autor pretende o ressarcimento das despesas com psiquiatra e

remédio para dor, tendo anexado os recibos de ID. 60611902 e ID. 60611904, no montante total R$ 169,69

(cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), o que deverá ser pago pela Requerida.

Saliento que a sociedade vive um momento em que se exacerba o valor de certas formas

de expressão, entretanto, a conduta que expõe o outro a constrangimento ou desfaz do que lhe é caro -

qualquer que seja a área atacada -, tal qual a que ataca pessoas públicas com desrespeito à função social que

exerçam, é reprovável, e não pode ser estimulada à multiplicação, devendo ser respeitada a individualidade e

o pensamento.

Nesse diapasão, diante do contexto fático e das circunstâncias apresentadas ao feito,

merece procedência o pedido de reparação moral.

Registro que há nexo de causalidade entre a conduta do réu e a ofensa da integridade

moral do Autor, pois o abalo emocional decorreu do evidente constrangimento que passou perante os

colegas de trabalho e de demais transeuntes, impondo-se a indenização por danos morais.

Assim, entendo que a prova produzida é suficiente à comprovação do fato

constitutivo do direito do autor, restando atendido o disposto no art. 373, I, do CPC e configurado a

conduta dos réus, que agiram com excesso e de forma desproporcional, causando danos na esfera moral do

Autor. Tais circunstâncias configuram o dano moral indenizável.

[...]

Assim, configurado o agir excessivo do réu, caracterizado está o dano moral, haja vista

a violação aos atributos da personalidade do autor.

[...]

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a

teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte

vencedora. Atento a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil

Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por WYLLYS KARWESSONN

SILVA DE CARVALHO, para CONDENAR o Requerido FRANCISCO HILLESHEIM JÚNIOR ao

pagamento no valor de R$ 169,69 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de

danos materiais, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a

contar da data do evento danoso, e no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral,

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do

arbitramento.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, para EXTINGUIR o feito somente em

face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE. CONDENO a parte Autora ao pagamento das

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do

artigo 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

[
...]
”
(Id.
248063203 – fls. 1/9
).

Extrai-se dos autos que na data de 22/6/2021, por volta das 10h10min, o apelado estava cumprindo sua rotina de trabalho como carteiro, entregando correspondências e encomendas no Condomínio Residencial Belvedere, na capital, quando houve a fatídica ocorrência entre si e o apelante, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.155319:

“
O comunicante/vítima relata que trabalha no correio no setor de entregas, que foi realizar a entrega de uma encomenda no Condomínio Belvedere, endereço
rua

Tuiuiu
, quadra 27, n. 22, que
entregou a encomenda para o morador Francisco Júnior, e foi entregar outra encomenda
em outro endereço na mesma rua. Que após Francisco Júnior abrir a encomenda chamou o comunicante/vítima reclamando que não era a encomenda que havia pedido, e que ele queria riscar o formulário de entrega da encomenda. O comunicante informou que não poderia entregar o formulário, momento este que Francisco Júnior agrediu o comunicante com uma ‘gravata’, os dois caíram no
chão e Francisco Júnior riscou o formulário de recebimento de encomenda.
A moradora
Lysiane

Eymail
, endereço rua
dis
Tuiuiús, quadra 27, casa 26, ligou para os seguranças acompanharem o comunicante/vítima até a portaria pois temeu pela integridade física
do mesmo
”
. (Id. 248061664 – fls. 2).

Vê-se que a controvérsia foi criada em razão de que
, em tese,
o apelante, ao receber
a
encomenda
pelo carteiro apelado

e
assinar o termo de entrega
,

constatou que a encomenda estava incorreta, e
supostamente
foi até a casa vizinha onde o apelado efetuava a próxima entrega
,
na tentativa de rasurar o formulário
que havia assinado
, porém,
ao ser
informado que não seria possível

e deveria buscar o meio adequado para efetuar a reclamação da encomenda, agrediu
verbalmente e f
isicamente o apelado.

Anexo ao boletim de ocorrência, o apelando juntou também documentos médicos atestados por
especialista em
psiquiatr
ia
, que indicam a necessidade de permanecer afastado de suas funções por quinze (15) dias, o encaminhamento para doze (12) sessões de terapia, além da prescrição de medicamentos específicos, resultando no comprovante do gasto material decorrente do evento danoso, no valor de
R$ 169,69 (cento e sessenta e nove re
ais e sessenta e nove centavos).

Além disso, o apelado juntou Termo de Entrega de Imagens de CFTV pelo Condomínio Belvedere onde ocorreram os fatos, e diversas notícias publicadas nos jornais digitais da Capital, que noticiaram o evento
.

Por sua vez, o réu, ora apelante,
alega, em síntese,
que não
pratic
ou
a agressão física e verbal conforme narrado
,

q
ue a situação foi
apenas u
m desentendimento
,
e sua conduta não configurou ofensa moral ou física
,
além disso, que o apelado
não logrou êxito em
comprovar suas
alegações.

Após a realização da audiência de conciliação, que restou infrutífera, ambas as partes requereram a produção de provas, notadamente pela juntada do vídeo da c
âme
ra de segurança do local, novos documentos, provas orais,
e
oitiva de testemunhas a serem arroladas (Id. 248063200 e Id. 248063201).

Sem manifestar acerca das provas requeridas para instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os

pedidos iniciais, e condenou o apelante à indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, é bem de se ver que, respeitado o entendimento da
d.
autoridade sentenciante, e embora tenha sido acostada aos autos, pelo
a
utor/
a
pelado,
a cópia do
Termo de Entrega de Imagens de CFTV pelo Condomínio Belvedere onde ocorreram os fatos

que culminou na propositura da sobredita ação
indenizatória
,
a questão
não rest
ou
satisfatoriamente
analisada, mormente a ausência de instrução adequada do processo.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a juntada de gravações das câmeras de segurança do Condomínio Belvedere, bem como a oitiva de testemunhas
, e
consoante
a
natureza da questão envolvida, a
mbos os elementos são cruciais para a elucidação dos fatos narrados, especialmente no que diz respeito à alegada agressão física e às circunstâncias do ocorrido.

Nesse cenário e do
revolver
dos autos, constata-se que não foi oportunizada a produção de outras provas
requerida
s
,
além daquelas que alicerçaram as peças iniciais das partes – conquanto tenham expressamente pleite
ado na inicial e em contestação,
sequer sendo tecido qualquer fundamento que conduzisse ao julgamento antecipado da lide (Cf. sentença ao id.
248063203 – fls. 1/9)
, de sorte que tal fato enseja a desconstituição da sentença, por cerceamento de defesa.

Melhor explicitando, para um julgamento mais seguro acerca dos fatos narrados, em que pese
as
notícias do fato veiculadas nos jornais digitais, o
boletim de ocorrência, o Exame Pericial da POLITEC concluiu pela “
ausência de vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
” (Id. 248063194), o que demonstra a necessidade de melhor aprofundamento nas provas possíveis de ainda serem produzidas para trazer luzes ao processo, possibilitando uma sentença mais segura sobre a questão.

E
m regra, ao
a
utor de ações do gênero incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre
a conduta realizada pelo réu e os danos sofridos.
Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou
os danos alegados.

No caso concreto, contudo, imprescindível ao deslinde da causa, frise-se, determinar se
houve a alegada agressão verbal e física na data, hora e local, consoante narrado na inicial, o que pode ser evidenciado principalmente pelo vídeo cujo pedido de juntada não foi analisado,
e também
pelas possíveis testemunhas a serem ouvidas.

Nessa intelecção, n
ecessário levar
que, n
a hipótese, não se aplica o referido artigo

355, I, do Código de Processo Civil
,
uma vez que na origem não foi oportunizada a produção de provas pelas partes, tampouco foi anunciado o julgamento antecipado da lide.

“
Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
quando
a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
”
.

Deveras,
a negativa de produção de provas essenciais ao esclarecimento do litígio configura cerceamento de defesa, violando o disposto
no

artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa
, além disso,
com o julgamento da causa sem o prévio anúncio do julgamento
, não foi observado o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1
. A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. 2. Não se presta a lastrear a decisão de mérito prolatada as fotos colacionadas ao processo na contestação, sobretudo porque tais documentos não possuem data, podendo ter sido retiradas em momento posterior ao evento danoso. Vale dizer: não é razoável levar em consideração, para o julgamento de mérito, unicamente os documentos produzidos por um dos litigantes, em detrimento da necessária instrução probatória. 3. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da instrução probatória, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia
a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada
”
.

(TJ-BA - APL: 03691278020138050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR e Processo Civil Ação DE OBRIGAÇÃODE FAZER c/c Indenização por Danos Morais JULGAMENTO IMPROCEDENTE- Preliminar Cerceamento de Defesa Configurado Ausência de INTIMAÇÃO DAAUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOSAPÓS A CONTESTAÇÃO - Julgamento Antecipado da lide, sem prévio anúncio
.
Princípio da não surpresa Honorários recursais não cabíveis
Sentença anulada

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001,

Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARACÍVEL)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO E RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1º, DA LEI N. 6.015/73 - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se a prova documental insuficiente à demonstração do requerido tal qual postulado, mas bastante para justificar a
instrução, é de ser pronunciado o cerceamento, possibilitando a dilação probatória.

Sentença anulada
”
.

(N.U 1002231-34.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGADAS BOAS – PRELIMINARES – ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO - SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 357 DO CPC/15 – DEVIDO PROCESSO LEGAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PROVA PERICIAL – IMPARCIALIDADE MACULADA – NULIDADE – NOVA PERÍCIA -
PRELIMINARES ACOLHIDAS
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICIADO.

A decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão.

Em sendo a sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, resta
violado
não só o § 1º do art. 357 do CPC/15,
mas também os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Havendo demonstração nos autos de ausência de imparcialidade na prova pericial, a nulidade do laudo é medida que se impõe, devendo
um outro
ser realizado por profissional isento e imparcial, cujos honorários periciais serão de responsabilidade da parte que deu
causa ao refazimento da prova
”.
(N.U 1004664-75.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Logo, concluo que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto na medida em que, da análise do conjunto probatório, dele não é possível extrair elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza,
o nexo de causalidade entre a real conduta do apelante, e os danos sofridos pelo apelado.

É consabido que o magistrado detém a condução do processo, podendo indeferir as provas consideradas desnecessárias, nos termos do artigo 370 do CPC. Contudo, tal faculdade encontra limites na indispensabilidade das provas requeridas para o deslinde da controvérsia.

E a
ausência de análise das gravações das câmeras de segurança
do Condomínio onde ocorreram os fatos e a
colheita do depoimento de testemunhas impede a correta reconstrução dos fatos e a aplicação justa do direito, o que torna a sentença vulnerável.

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada, a fim de que se oportunize a produção das provas requeridas, com a consequente reabertura da instrução probatória, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
,
de ofício, a tese de cerceamento de defesa para, assim, desconstituir a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para seja oportunizada a produção de provas.

Por corolário lógico,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de apelação cível manejado por
Francisco
Hillesheim
Junior
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025